Tribunal: CARF
Processo: 17609.720213/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17609.720213/2017-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-006.533 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
CARLOS ALBERTO MARCILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Comprovada a omissão no acórdão embargado, cabe a admissibilidade dos
embargos de declaração para complementação da decisão embargada para
completa apreciação de todos os argumentos apostos pelo embargante no
momento de seu recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão do voto do
Acordão no 2003-002.459, mantendo a decisão de negar provimento ao recurso voluntário
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira (Conselheira Convocada) Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson Botto e Cleber
Ferreira Nunes Leite .
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (e-fls.556/558),
contra o Acórdão no 2003-004.459, de 28/07/2020 (fls. 540/548), admitidos pelo Despacho de
Admissibilidade de Embargos de 15/03/2021 (e-fls.562/564).
Aponta tempestivamente o embargante existência de omissão da seguinte forma
(e-fls. 557):
1) Em preliminares, o Recorrente asseverou que o lançamento deveria ter sido contra a
pessoa jurídica fonte pagadora (Ômega Saúde), na condição de responsável tributário
(ou. pelo menos, também nela, e não só contra o recorrente), resultando, na prática, erro
na identificação do sujeito passivo. ...
...
2) Embora o acórdão tenha postergado essa questão preliminar para o momento da
abordagem do mérito, conforme indicou que o faria, constatamos que ao perscrutar-se o
referido tópico do "mérito", s.mj.. não se encontra no texto que o compôs nenhum
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17609.720213/2017-61
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

enfrentamento direto ao que foi arguido em preliminar pelo recorrente, ou seja. porque o
lançamento tributário não se voltou (pelo menos, também) contra o responsável
tributário eleito pela lei: a fonte pagadora? Máxima vênia, houve, aí, omissão.
3) Veja-se que o próprio acórdão embargado, às fls 547, 3o parágrafo, assevera: devendo
ambas(g.n.) serem solidarías no cumplimento da obrigação perante os cofies
públicos....". Ora. se ambas devem ser solidárias, a fonte pagadora (Ômega Saúde) deve
precipuamente ser imputada, eis que é o responsável tributário eleito pela lei.
4) Reforce-se que o lançamento, como arguido em preliminares, deveria ter sido erigido
contra a fonte pagadora, e não contra o recorrente, que somente poderia ter sido
alcançado, por solidariedade, caso tivesse infringido o artigo 135 do Código Tributário
Nacional, coisa que não aconteceu.
(Grifos do Embargante)
Os Embargos foram admitidos por meio de Despacho de Admissibilidade (e-fls.
fls. 562/564), com devolução do processo para relatoria e inclusão em pauta de julgamento, cf.
excerto abaixo colacionado.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entende-se assistir razão ao Embargante.
De fato, tanto em preliminares quanto no mérito do recurso voluntário do Contribuinte
(fls. 142 a 158) constam os argumentos referentes à 'inadequação" da imputação de
responsabilidade solidária. Em sua fundamentação, o Recorrente alega "que o
lançamento deveria ser contra a pessoa jurídica (Omega Saúde) na condição de
responsável tributário".
Contudo, compulsando o voto condutor do acórdão embargado, nota-se que. embora
citada em seu relatório e nas preliminares, de fato. tal questão não chegou a ser tratada
objetivamente pela Relatora.
Dessa forma, entendemos presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma. (grifos no original)
.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima– Relator
Apontados os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração pela
Presidência desta 3a Turma Extraordinária, passo ao exame de mérito.
O argumento do contribuinte a ser ora apreciado é: “... porque o lançamento
tributário não se voltou (pelo menos, também) contra o responsável tributário eleito pela lei: a
fonte pagadora?”.
O fato é que o Lançamento envolve Glosa de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, resultado de Procedimento de Revisão de Declaração de
Ajuste Anual de Pessoa Física. Nessa DAA, o interessado pretendia utilizar-se de Imposto
Retido que, por ser administrador, não consegue comprovar a existência, gerando portanto
recálculo de imposto de sua declaração. Trata-se de recálculo do resultado de DAA de pessoa
física e não cobrança de IRRF. Portanto não há pertinência em lançar tal diferença na pessoa
jurídica ou nesta como solidária.
O lançamento não envolve cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte a
ser recolhido pela Pessoa Jurídica. Se fosse este o caso, realmente o interessado seria, por ser
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17609.720213/2017-61

administrador, solidariamente indicado como responsável pelo pagamento do tributo, se
envolvido o artigo 135 do CTN, em ação fiscal diversa.
O Acórdão de Primeira Instância já havia inclusive ressaltado esta diferença
crucial (e-fl. 135). Esclareça-se através do seguinte excerto do voto de piso:
Esclareça-se que, ao contrário do alegado pelo impugnante, a situação não é de
direcionamento da responsabilidade, mas sim da necessidade de se fazer prova da
efetiva extinção do crédito correspondente à retenção em questão.
Por conseguinte, não havendo comprovação do recolhimento do imposto, deve ser
mantida a glosa efetuada.
Ademais se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de compensar o imposto de renda retido
durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco,
apresente a comprovação nos termos exigidos, sob pena de ser considerada indevida e o valor
pretendido como compensação seja apurado e lançado em procedimento de ofício. O ônus da
prova é do contribuinte, que é quem se aproveita de reduções da base de cálculo e de
compensações de imposto, devendo ele apresentar as provas para demonstrar que faz jus ao
benefício.
Apreciado e afastado o argumento do contribuinte, resta então sanada e completa
a Decisão de Segunda Instância, mantendo-se o lançamento.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão do voto do Acordão no 2003-002.459, mantendo a
decisão de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 569
DF CARF MF
Original